Tribunal: TJMT
Processo: 0014848-18.2014.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014848-18.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BIANCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 827.120.181-68 (EMBARGANTE), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), APARECIDO MARQUES FONTES - CPF: 514.029.201-72 (EMBARGANTE), RONEI AUGUSTO DUARTE - CPF: 352.573.261-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 034.085.981-42 (VÍTIMA), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matérias já devidamente apreciadas e decididas pelo órgão colegiado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE

APARECIDO MARQUES FONTES

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
APARECIDO MARQUES FONTES
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.º
0014848-18.2014.8.11.0002
(ID 105408476), por meio do qual foram
rejeitadas as preliminares
arguidas e, no mérito,
desprovidos
os recursos interpostos pelo ora embargante e pelo corréu
BIANCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
,

cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos,
in litteris
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1)

PRELIMINARES

–
1.1)
NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS POR AUSÊNCIA DE DEFESA –
REJEIÇÃO –
PEÇA APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÃO TANTO DO PATRONO CONSTITUÍDO COMO DO PRÓPRIO RÉU QUE DEIXARAM O PRAZO TRANSCORRER IN ALBIS – ALEGAÇÕES FINAIS QUE APRESENTARAM TESES ABSOLUTÓRIA E DE DIMINUIÇÃO DA PENA –
1.2)
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO APRECIAÇÃO DAS PROVAS E DAS TESES DEFENSIVAS –
INOCORRÊNCIA –
JULGADOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REFUTAR EXPRESSAMENTE TODOS OS ARGUMENTOS DECLINADOS PELAS PARTES DESDE QUE APRESENTE MOTIVAÇÃO POSSÍVEL PARA AFERIR AS RAZÕES PELAS QUAIS ACOLHEU OU REJEITOU AS PRETENSÕES DEDUZIDAS –
DECISÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
2) MÉRITO – 2.1)
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AMBOS OS APELANTES FULCRADA NA CARÊNCIA PROBATÓRIA –
INVIABILIDADE –
AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA EXTRAÍDOS SATISFATORIAMENTE DO ACERVO PROBATÓRIO QUE CONTOU COM PROVA DOCUMENTAL, QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS –
2.2) PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – 2.2.1)
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO §1.º DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL –
IMPROCEDÊNCIA
– CRIME PRATICADO MEDIANTE A INFRINGÊNCIA DE DEVER FUNCIONAL –
2.2.2)
SUPRESSÃO DA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA –
IMPOSSIBILIDADE
– EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS QUE NÃO A INVIABILIZA – INCOMPATIBILIDADE DO ATO ILÍCITO PRATICADO COM O CARGO OCUPADO PELO AGENTE QUE CONSTITUI FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A SUA PERDA – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS E
APELOS DESPROVIDOS
.

1.1)
Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo a partir das alegações finais se foi oportunizada ao causídico constituído pelo réu a apresentação das alegações finais, inclusive com intimação pessoal do próprio réu para que constituísse novo defensor, sendo justamente a inércia de ambos que levou a magistrada condutora do feito, de forma escorreita, a abrir vista à douta Defensoria Pública, a qual

ofertou as derradeiras alegações, circunstanciando os fatos; desenvolvendo tese absolutória; citando legislação, jurisprudência e invocando o princípio do in dubio pro reo, com pedido subsidiário de fixação da pena-base no patamar mínimo legal;

1.2)
Inexiste nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, sob o viés de que não teria havido apreciação das provas e da integralidade das teses defensivas trazidas em sede de alegações finais, se o
julgador não está
obrigado
a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na
defesa
de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais se acolheram ou se rejeitaram as pretensões deduzidas, tal como na hipótese. De
cisão sucinta que não pode ser confundida com decisão desprovida de fundamentação;

2.1)
Mostra-se incabível a absolvição dos apelantes, por dúvida razoável ou pela suposta ausência de provas, quando os elementos amealhados nos autos se apresentam suficientes para conferir certeza à existência material do fato imputado, da sua autoria e do elemento subjetivo do tipo;

2.2.1)
E
scorreita a incidência, na espécie, da causa de aumento prevista
no
§1º
do art.
317
do
Código Penal
, se o agente usou
do cargo de investigador de polícia para a empreitada criminosa, infringindo, portanto, dever funcional;

2.2.2)
Se a pena aplicada superou o quantum anotado na norma do art. 92, inciso I, a do Código Penal e, tratando-se de efeito específico da condenação [exatamente por divergir do que se denominam de efeitos genéricos da condenação], houve a devida e adequada fundamentação para a perda do cargo público do agente [incompatibilidade do crime de corrupção passiva com a natureza do cargo de agente penitenciário por ele exercido], não se mostra impeditivo mantê-la só porque a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. Precedentes do
STJ.
”
– sic - ID 101332498.

Por meio das razões de ID 106519991,
APARECIDO MARQUES FONTES
sustenta, em síntese, que existe
omissão
“desde a primeira instância”

(sic) tendo em vista que é inocente, precipuamente porque a CNH de
Jean Carlos dos Santos
encontra-se arquivada na Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor do DETRAN/MT (a teor do Ofício n.º 30/2017/GMAPC/DETRAN/MT), caracterizando, tal fato, cerceamento do direito de defesa e violação ao artigo 155 do CPP. Acresce que a perda do cargo público padece de fundamentação e, por sua vez, afronta o artigo 92, parágrafo único do Código Penal e o artigo 93, incisos IX e X da Carta Maior, dispositivos que, juntamente com os incisos LIV e LV do artigo 5.º da CRFB/88, prequestiona expressamente, agregados à jurisprudência que elenca, oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento e, em observância ao princípio do contraditório fora determinada no ID 106608498 a intimação do Ministério Público para ofertar contrarrazões aos embargos de declaração, entretanto, mesmo depois de promovida a vista dos autos (ID 106628970),
referido prazo decorreu
in albis
.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio

cumpre ressaltar que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619, do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

Reitera-se que na hipótese fora apontada suposta omissão calcada no próprio revolvimento fático-probatório constante do v. acórdão e nas matérias objeto de prequestionamento.

Ocorre que as premissas de que partem o embargante são justamente antíteses às conclusões do julgado, as quais não foram aferidas de modo isolado, mas sim dentro de um contexto argumentativo que integrou o tópico da fundamentação relacionada à manutenção do édito condenatório proclamado na r. sentença recorrida, conforme item 1 constante do voto e que impediu no caso concreto o êxito da tese absolutória lastreada na suposta carência probatória.

Outrossim, a tese de cerceamento de defesa constou do voto como preliminar autônoma, não se descurando, ainda, que também houve tópico próprio enfrentando a pena acessória de perda do cargo público.

E, uma vez pormenorizados todos os
motivos que levaram às conclusões constantes do v. acórdão, nada despiciendo destacar a desnecessidade do julgador esmiuçar cada um dos dispositivos legais que o embargante entende como supostamente violados, mediante reprodução no julgado.

Nesse diapasão:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE REALIZOU JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGANTE DEFENDE QUE O ACÓRDÃO FOI OMISSO EM RAZÃO DE NÃO TER APRECIADO A TESE DE REFORMATIO IN PEJUS. VÍCIO INEXISTENTE. TESE ALEGADA APENAS NO EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO QUE NÃO MERECE REFORMA OU INTEGRAÇÃO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO. I - Não há falar em omissão a ser sanada no acórdão embargado, pois toda a argumentação expendida no apelo foi exaustivamente examinada pela Corte, conforme se percebe da leitura do inteiro teor do voto condutor. II - Não há que se falar em violação do artigo 619 do Código de Processo Penal na hipótese em que esta Câmara Criminal utilizou fundamentação suficiente para solucionar o caso, sem incorrer em qualquer omissão, contradição, ou obscuridade.
III - Se a controvérsia suscitada pelo recorrente é endereçada na decisão, não se exige que, além disso, para fins de prequestionamento, cada dispositivo e termo empregado no recurso seja reproduzido no julgado.

IV - O inconformismo, que tem por objetivo a reforma da decisão, não prospera se inocorrentes os vícios que autorizam a revisão em sede de embargos de declaração, devendo ser ventilado no recurso apropriado. V - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados...”
(TJ-AL - ED: 07087237420168020001 AL 0708723-74.2016.8.02.0001, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 31/07/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2019). Destaquei.

Mesmo porque, não houve efetiva violação a quaisquer dos dispositivos invocados [
artigo 155 do CPP; artigo 92, parágrafo único do CP; artigo 5.º, incisos LIV e LV e artigo 93, incisos IX, ambos da Carta Maior
]
, porquanto assegurados o contraditório e a ampla defesa; a condenação não se encontra desprovida de elementos probatórios fartos e seguros que integram a fundamentação; existe prova judicializada de que o ora embargante efetivamente concorrera para a infração penal e suficiente para a preservação do édito condenatório e da imposição da pena acessória de perda do cargo público nos moldes em que fora prolatado
,
questões exaustivamente delineadas e fundamentadas no bojo do v. acórdão embargado.

Logo, inarredável concluir que
inexiste qualquer o
missão
e tudo está a indicar que
as matérias aventadas nos presentes embargos declaratórios configuram irresignação contra o próprio teor do v. acórdão
embargado, a qual deve ser enfrentada através da via recursal adequada, pois,
os embargos de declaração não se prestam a corrigir eventual
error in judicando
que o sentenciado entenda existir na decisão colegiada.

Ou seja, resta evidente que o v. acórdão vergastado não se mostra omisso, mas apenas avesso aos interesses do embargante, isso significando dizer que almeja, em verdade, a reanálise das matérias já enfrentadas quando do julgamento dos apelos retrocitados, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita, pois não é despiciendo reiterar que toda a matéria questionada nestes embargos foi debatida e analisada por esta Terceira Câmara Criminal de forma objetiva e devidamente fundamentada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
APARECIDO MARQUES FONTES
em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de apelação criminal n.º 0014848-18.2014.8.11.0002 e, por não restar evidenciada qualquer falha a ser sanada, bem assim, por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
DESPROVEJO

os aclaratórios, nos termos da motivação
supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021